Tribunal: STF
Processo: ARE 1285761
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 15, fl. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO HOSPITAL MUNICIPAL BENEFICIENTE DR. CESAR SANTOS. AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, CUJOS SERVIDORES SÃO REGIDOS POR LEI PRÓPRIA (LC Nº 205/2008), DIVERSA DAQUELA ADOTADA PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 205/08. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DIREITOS NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGE A SITUAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA AFASTADO. APELO PROVIDO, PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 15, fls. 4-20):
    “Como se vê dos autos, a autora é ocupante do cargo de Recepcionista junto ao réu Hospital Beneficente Dr. César Santos, autarquia do Município de Passo Fundo, nos termos do art. 1º, da Lei Municipal nº 1.418/71 (fls. 497/499, autos de primeiro grau), que possui personalidade jurídica, patrimônio próprio e autonomia funcional e financeira, cujos servidores públicos são regidos pela Lei Complementar nº 205/2008 (fls. 461/495, autos de primeiro grau), que criou o quadro dos cargos públicos e instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos do Hospital Beneficente Dr. César Santos. 
    Busca, na presente ação, que lhe sejam alcançados direitos previstos na Lei Complementar nº 203/2008, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (fls. 408/459, autos de primeiro grau), formulando, na inicial os seguintes pedidos (fl. 21, autos de primeiro grau):
    [...]
    Julgada parcialmente procedente a ação, foi declarado que à autora, servidora pública integrante dos quadros da autarquia municipal Hospital Beneficente Dr. César Santos, aplicam-se – desde a sua posse – as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo (Lei Complementar nº 203/2008), notadamente quanto aos direitos e vantagens concedidos aos servidores, com o que não se conforma a parte ré. 
    Com efeito, a matéria trazida no apelo já foi objeto de apreciação por esta Corte em feito similar ao presente, por ocasião do julgamento da ACRN nº 70080072358, em 25/04/2019, da relatoria do Des. Leonel Pires Ohlweiler, com a mesma causa de pedir, sendo a parte autora ocupante do mesmo cargo de Recepcionista no Hospital demandado, patrocinado, inclusive, pelo mesmo advogado, cujos fundamentos seguem transcritos, evitando-se inútil tautologia:
    Violação ao Princípio da Não Surpresa 
    O art. 10 do CPC assim prevê:
    [...]
    A jurisprudência desta Corte, considerada a aludida regra do art. 10 do CPC, tem decidido da seguinte forma: 
    [...]
    No caso concreto, a partir da leitura da petição inicial, é possível constatar que a autora trouxe, como fundamento da sua pretensão, a inconstitucionalidade do estatuto da autarquia (Hospital), in verbis: 
    [...]
    Assim, tendo o fundamento da inconstitucionalidade do Estatuto da autarquia municipal sido objeto da petição inicial, o seu acolhimento pela sentença não viola o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, até porque o Município teve a oportunidade de contraditar o argumento por ocasião da contestação. 
    Já as alegações de falta de interesse processual e inadequação da via eleita confundem-se com a própria matéria de mérito e com essa serão analisadas.
    III - MÉRITO.
    [...]
    No caso em exame, o demandado/apelante (Hospital Beneficente Dr. César Santos) foi transformado em autarquia do Município de Passo Fundo pela Lei nº 1.418/71 (fls. 148/150). 
    Não há dúvida, até em razão do que prevê o art. 41, inc. IV, do Cód. Civil, que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, sendo detentora, como alude Diógenes Gasparini citando Celso Antônio Bandeira de Mello, de “...administração própria, órgãos próprios, patrimônio próprio, recursos próprios, negócios e interesses próprios, direitos, poderes e responsabilidades próprias”. Segundo o autor, por ser um “desdobramento do próprio Estado”, a lei de criação é exclusiva do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, da CF) e deve conter, entre outras questões, o “regime estatutário de seus servidores”. 
    [...]
    No parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 1.418/71 constou que a “admissão de servidores sob o regime da CLT será precedida de prova de habilitação”. Posteriormente, por meio da Lei Complementar nº 205, de 18 de julho de 2008, foi criado o quadro dos cargos públicos e instituído o Estatuto dos Servidores Públicos do Hospital Beneficiente Dr. César Santos. 
    [...]
    No tocante à previsão constitucional do regime jurídico único, é sabido que a Constituição Federal, na redação originária do artigo 39, “caput”, estabeleceu que o regime jurídico deveria ser único para os servidores da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas. A EC nº 19/98 excluiu a exigência do regime jurídico único, de modo que “cada esfera de governo ficou com liberdade para adotar regimes jurídicos diversificados”, como alude Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Ocorre que o STF, na ADI nº 2.135/DF, em decisão liminar, suspendeu a vigência do art. 39, “caput”, da CF, na redação dada pela EC nº 19/98. Posteriormente, no julgamento de medida cautelar na ADI nº 2.135, o STF, por maioria de votos, suspendeu a “eficácia do 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19”, o que levou à aplicação da redação original do art. 39 da CF.
    [...]
    De plano, cabe registrar que a demandante é servidora pública, inclusive de acordo com o previsto na Lei Orgânica Municipal. Mas isso, por si só, como se verá a seguir, não lhe assegura os direitos postulados. 
    A Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso I, prevê que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, sendo privativa a competência quando se tratar de servidor público. 
    [...]
    Portanto, como a legislação disciplinando o regime jurídico dos servidores públicos municipais da autarquia em discussão foi elaborada pelo próprio Chefe do Poder Executivo local, a discussão sobre a autonomia do ente descentralizado perde-se com a questão da prerrogativa do Prefeito Municipal para, por iniciativa própria, instituir, dentro do regime estatutário, regras diferentes para tais servidores públicos.
    [...]
    A Lei Complementar nº 203 de 04.07.2008, dispôs sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo, constando no artigo 1º que “o Estatuto do Servidor Público Municipal de Passo Fundo passa a vigorar com a seguinte redação”. O artigo 2º, por sua vez, disciplina que esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Passo Fundo. No artigo 257, da mesma legislação, consta a regra segundo o qual as disposições prevista nesta lei serão aplicadas: I – aos servidores públicos do Poder Executivo; II – aos servidores públicos da Câmara Municipal, em tudo que não estiver previsto em legislação específica, cabendo ao seu Presidente ou à Mesa, segundo disponha o seu Regimento Interno, a competência nele atribuída ao prefeito Municipal e III – ao quadro de professores efetivos, em tudo que não estiver regulado no Estatuto do Magistério. 
    Do dispositivo pode-se concluir, primeiro, a LC nº 203/2008 pode não ser aplicada para todos os servidores públicos do Município de Passo Fundo e, segundo, inclusive no próprio âmbito da municipalidade, existir determinada categoria de servidores com estatuto próprio, sendo que os Professores Municipais, sem qualquer dúvida, também integram o Poder Executivo. Assim como, há municípios, por decisão do Chefe do Poder Executivo municipal que não possuem um estatuto específico para o magistério público.
    [...]
    Estabelecida a ausência de inconstitucionalidade, urge examinar a possibilidade de aplicar ou não a LC nº 203/2008 à parte autora. 
    Não se afigura possível, num só momento, relegar a aplicação do estatuto próprio em vigor, a fim de submeter a servidora da autarquia ao estatuto dos integrantes da Administração Pública Direta. Em nome do princípio da legalidade, não se pode conceder direitos, quando a lei que rege a situação funcional da autora não os prevê, ainda mais quando a LC nº 205/08 não autoriza expressamente a aplicação do Estatuto dos Servidores Municipais (LC nº 203/08) nos casos omissos, nem este último no seu artigo 257, incisos I, II e III, estende a sua aplicação para as autarquias.
    [...]
    Ante o exposto, é o voto para dar provimento ao apelo, a fim de julgar improcedente a ação, prejudicada a remessa necessária.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 39, da Constituição Federal, pois (a) a autora, sendo servidora municipal, deve estar vinculada à legislação do município, “ou seja, a legislação correta a ser aplicada à recorrente é a Lei municipal, qual seja, Lei Complementar 203/2008” (Vol. 19, fl. 7); (b) “a Autarquia, por estar vinculada ao Município, deve estar submetida ao regime estatutário municipal” (Vol. 19, fl. 8); e (c) “ao entender por não aplicar os direitos e vantagens previstos na LC 203/08 à recorrente, além de violar expressamente a previsão do artigo 39 da Constituição Federal, também houve a supressão de benefícios dos quais a autora tem direito ” (Vol. 19, fl. 8). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 19, fls. 3-4): 
    “No que tange aos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, tem-se a repercussão geral, a qual, conforme segue, está amplamente demonstrada. 
    Consoante disposição do artigo 1.035, §3º, I, do Código de Processo Civil: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”. 
    No caso em tela, conforme será comprovado quando da exposição das questões meritórias, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já decidiu por diversas vezes questões análogas, nas quais foi aplicada a Lei Complementar 203/2008 aos servidores da autarquia ré. 
    Isto é, a inconstitucionalidade da Lei Complementar 205/2008 é matéria já discutida e decidida pelo TJRS, no sentido de declará-la, aplicando aos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos os benefícios e vantagens da Lei Complementar 203/2008. 
    Ao proferir acórdão em sentido contrário ao entendimento do Tribunal, além de haver equívoco, já resta demonstrada a repercussão geral da matéria, comprovando-se tal requisito de admissibilidade. 
    Não bastasse, ainda tem-se o tema como de suma importância econômica e social, uma vez que trata-se de enquadrar servidores de uma autarquia em Lei Municipal, a qual, frisa-se, é a correta a ser aplicada. Com isso, os servidores passam a possuir vantagens e benefícios que a Lei da autarquia (que é inconstitucional) não prevê. 
    Logo, devidamente demonstrada a repercussão geral, em razão de o acórdão contrariar entendimento majoritário do TJRS, além do processo em tela versar sobre matéria de suma importância econômica e social.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que incide a Súmula 283 do STF (Vol. 23). 
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice apontado na decisão agravada (Vol. 27). 
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    14. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda na qual a autora, servidora pública integrante dos quadros da autarquia municipal Hospital Beneficente Dr. César Santos, postula a aplicação da Lei 203/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Passo Fundo).
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente